Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO AMARELO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida (ID 45786927). Foram apresentadas contrarrazões (ID 45465502).
III. O escopo recursal reporta-se exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização de consulta em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos na Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
IV. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
VI. Na espécie, consta no ID 45465483 a inserção no sistema de regulação da solicitação de consulta em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA na data de 16/12/2022, com a prioridade AMARELO – urgência. As informações prestadas pela Secretaria de Saúde (Ofício de ID 45465484) indicam que o desatendimento dos lapsos temporais persistirá, tendo em vista que em janeiro de 2023 haviam 894 solicitações pendentes para consulta em ortopedia e traumatologia aguardando agendamento/autorização. Além disso, não obstante tratar-se de procedimento eletivo, o prazo de 100 (cem) dias estabelecido no Enunciado 93 do CNJ já foi extrapolado.
VII. Sendo assim, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade, fixo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a realização da CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao recorrente a CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Determino que seja realizada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
IX. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.